Tribunal: TJES
Processo: 0005674-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005674-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO INACIO RAMOS GOMES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005674-44.2022.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PABLO INACIO RAMOS GOMES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. USO DE ENTORPECENTES
.
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1. As circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade de droga não evidenciam que o recorrido estava no local realizando a mercancia de entorpecentes.

2. Não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para condenar o apelado, deve ser respeitado o princípio do
in dubio pro reo.

3.
Recurso improvido. Sentença mantida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005674-44.2022.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PABLO INACIO RAMOS GOMES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3148653

(DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, pp. 52/54), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta do apelado descrita na inicial acusatória para a inserta no art. 28, da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de advertência.

Nas razões recursais (DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, pp. 62/73), o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para condenar os recorridos pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, pp. 78/94), pugnando, inicialmente, pela decretação de nulidade das provas obtidas pelos guardas municipais. Subsidiariamente, requer a manutenção da desclassificação ou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6608367) opinando para que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público, condenando-se o apelado pela prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22/6/2022, por volta das 19h30min, na Praça de Barcelona, Bairro Barcelona, Município de Serra, o apelado trazia consigo 24 (vinte e quatro) buchas de maconha e a quantia de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais).

Consta dos autos que Guardas Municipais receberam a informação de que indivíduos consumiam drogas e vendendo drogas na praça do Bairro.

Ao chegarem no local, visualizaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, começaram a se dispensar. Realizada a abordagem, dois indivíduos foram liberados, uma vez que nada de ilícito foi encontrado com eles. Na posse de Waldir de Oliveira Miranda, foram apreendidos 03 (três) papelotes de cocaína e R$ 10,00 (dez reais). Com o apelado, foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pedaços de maconha e a quantia de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais).

Encaminhados à Delegacia de Polícia, o nacional Waldir de Oliveira Miranda foi liberado, sendo lavrado um Termo Circunstanciado. O apelado, todavia, foi preso em flagrante pela prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente processado, a conduta do apelado PABLO INACIO RAMOS GOMES foi desclassificada para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe aplicada a pena de advertência.

Pois bem, após análise pormenorizada dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida.

Inicialmente, quanto a tese de nulidade das provas em decorrência da atuação da Guarda Municipal, esclareço que, recentemente, em sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

O Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei nº 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça posteriormente proferiu julgado quanto à possibilidade de prisão pela guarda municipal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. PATRULHAMENTO. PERSEGUIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. ORDEM INDEFERIDA.

1. Guardas municipais em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas.

2. Paciente que ao ver a viatura empreendeu fuga e foi, em seguida, preso com porções de drogas caídos do bolso enquanto corria.

3. Precedente de que, "conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)". (AgRg no HC 776.743/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

4. Ordem indeferida.

(HC n. 769.573/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Nesse aspecto, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo necessário aplicá-lo ao caso concreto.

Nessa ordem de ideias,
ainda que os guardas municipais tenham adotado atividade investigativa na situação em análise
– o que, atualmente, revela-se possível pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, houve a demonstração de que havia fundadas razões para a abordagem.

Conforme relato dos Guardas Municipais, um ciclista informou-os que indivíduos realizavam o tráfico na Pracinha de Barcelona. Ao chegarem no local, os indivíduos começaram a se dispersar, após visualizarem a viatura. Deste modo, diante da denúncia e do comportamento adotado pelos detidos, entendo legal a ação da Guarda Municipal.

Prossigo.

A materialidade resta devidamente comprovada diante do Auto de Apreensão (DOC 00056744420228080048 – APENSO IP 6682022.pdf, pp. 41/43) e Lado Pericial (DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, p. 37).

A discussão nos autos cinge-se acerca da conduta perpetrada pelo apelado, PABLO INACIO RAMOS GOMES, ou seja, se realizava atos de mercancia ou se as drogas apreendidas eram para uso próprio.

O apelado, tanto na esfera policial como em juízo, afirma que a droga apreendida seria para uso próprio. Vejamos:

“(...)
que estava no local pois era usuário de maconha e como trabalhava na época pegou a droga para seu consumo; que não gostava de ir muito na "biqueira" e seu pai não gostava que fosse na boca de fumo e preferia ir na boca buscar uma grande quantidade para voltar somente após 1 ou 2 meses; que não conhece Stanley; que conhece Valdir; que chegou sozinho na praça e ao chegar encontrou amigos e ficou lá; que não foi combinado de encontrarem na praça; (...)
que as na verdade pegaram o interrogado com uma caixa e 7 pedaços de maconha, e
acha que acabou picando, mas não estava com 24 buchas, mas sim pedaços maiores;
(...) que na época trabalhava no mercado livre como despachante, esvaziando caminhão, em Feu Rosa; que no dia estava com colete laranja e luvas na bolsa; que tinha também garfo da marmita e outras coisas;
” (DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, p. 59) .

O Policial Militar Roney Keller Damasceno, em juízo, destacou:

“(...)
que se aproximaram da praça e as pessoas começaram se evadir; que abordaram o réu e em buscas encontraram uma pequena quantidade de drogas e dentro da mochila tinha mais drogas, sendo maconha e dinheiro; que o outro rapaz que estava com o réu estava com cocaína; que os outros dois forma liberados, pois nada foi encontrados com eles; que foram abordados 4 pessoas e foi o GM Mafra que fez a busca pessoal no réu e na bolsa; que não teve resistência; que o réu falou que tinha pego a carga e não falou com quem; que tem uma distribuição; que ele falou que tinha recebido a "caixa" que é a carga; que antes disso não viu ele lá e nem depois; (...) que se aproximou e os 4 tentaram se dispersar mas foram abordados; que na verdade as pessoas tentaram se dispersar, mas conseguiram realizar a abordagem; que tres guardas conseguiram abordar, pois eles não saíram correndo e colaboraram
” (DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, p. 55) .

O policial militar Hiran Rossmam Mafra acrescentou:

“(...)
que eram 4 pessoas , salvo engano e todos juntos; que o depoente fez a revista pessoal e tinha um meio gordinho e ele tinha 03 na cintura papelotes e outro com um isqueiro e ele falou que estava fumando maconha; que com o réu encontrou no short 03 buchas pequenas, salvo engano e questionou se tinha mais algo, e o réu falou que tinha mais na mochila; que pegou a mochila e abriu na frente dele e tinha um monte de palito de maconha e tinha mais isqueiros e papéis e objetos pessoais; que não conhecia o réu de antes; que depois viu o réu jogando bola na praça; que questionou o outro rapaz, o Stanley, e perguntou quem trouxe a droga se era o réu e ele falou "que Pablo é play boy e só trás a droga
" (DOC 00056744420228080048 – V001.pdf, p. 57).

Ora, o depoimento prestado pelo Policial Militar Hiran Rossman Mafra, indicando que o apelado tinha na cintura apenas 03 (três) buchas de maconha e o restante em sua mochila, a qual também continha objetos pessoais, vai ao encontro ao relato do recorrido de que teria acabado de trabalhar, e estava no local apenas para fazer uso do entorpecente, que tinha acabado de comprar.

Ainda, ambos os policiais militares disseram em juízo que
não presenciaram atos de mercancia
e que o apelado colaborou com a atuação da guarda. Ademais, salientaram que
o recorrido não era conhecido daquela guarnição
e que
posteriormente apenas viram o apelado jogando bola na pracinha
.

Assim, as circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade de droga não evidenciam que o recorrido estava no local realizando a mercancia de entorpecentes.

Portanto, entendo que não há nos autos elementos probatórios suficientes para condenar o apelado, devendo ser respeitado o princípio do
in dubio pro reo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.